Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AFASTADO. REQUISITOS. TEMA 106/STJ. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O julgado esclareceu sobre a impossibilidade do declínio de competência para Justiça Federal considerando a expressa determinação do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234.
3. O acórdão concluiu pela comprovação dos requisitos exigidos pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça para obrigar o Estado a fornecer um dos medicamentos não padronizados.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.